Tribunal: STF
Processo: ARE 1301010
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 4, p. 10): 
    “Agravo de Instrumento Ação Acidentária Execução Saldo remanescente Decisão que determina a elaboração de cálculo de diferenças de precatório, contudo, apenas observando o que restou decidido em recursos julgados por esta Corte Ausência de conteúdo decisório Falta de interesse recursal Agravo não conhecido.” 
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 5, p. 10).
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 1°, III e IV; 5°, II e XXXVI e 100 e §§, da Constituição da República.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 4, p. 27):
    “o v. acórdão feriu a Constituição Federal e a Súmula Vinculante 17 quando dispôs que os juros moratórios não incidem entre a data da conta definitiva e a expedição do precatório, quando na verdade não incide entre a inscrição do precatório e o seu efetivo pagamento, não havendo que se falar em coisa julgada, pois além de ferir a constituição, deve-se respeitar a decisão proferida no julgamento do RE 579.431/RS, Tema 96/STF que tem efeito ex tunc, bem como, Recurso Extraordinário n. 1.169.289” 
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 279 e 282 do STF (eDOC 5, p. 22).
    É o relatório. Decido.
    Da análise detida dos autos, verifica-se que a matéria cinge-se ao Tema 96 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE 579.431, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 19.04.2017. 
    Na oportunidade do julgamento da matéria, esta Corte assentou a seguinte tese: 
    “Incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório.”
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 5 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente